Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737923-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF DESPACHO 1. Reclamação criminal, com pedido de liminar, apresentada pelo MPDFT contra a decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina (autos no 07159XX-9X.20XX.8.07.0005) que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em desfavor de R. B. D. S. (ID no 248823837, págs. 5-6). 2. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça verifica-se que na origem foi prolatada sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia (ID no 248972582 em 5/9/2025). 3. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais e considerando que a sentença substituiu a decisão que revogou as medidas protetivas, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à perda superveniente do objeto desta Reclamação Criminal. 4. No mesmo prazo, se o caso, deve esclarecer e demonstrar que persiste interesse no seu processamento, sob pena de indeferimento. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO